Tribunal: TJMT
Processo: 0010483-82.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010483-82.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAVIO ALVES DAMACENO - CPF: 705.749.931-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As provas colhidas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de furto simples, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais e, especialmente a pela palavra da vítima, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido, assim como qualquer reparo na dosimetria da pena, que foi devidamente fixada pela magistrada singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Sávio Alves Damaceno
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0010483-82.2020.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidência], e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensora Pública apresentou suas razões recursais e sustentou que “
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
”

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 170783214).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja negado provimento ao recurso (Id. 170783219).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 175478183).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 23/03/2020, por volta de 10h45min, em via pública, situada na Rua Cândido Mariano, bairro Centro Norte, nesta capital, o denunciado SÁVIO subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$110,00 (cento e dez reais), de propriedade da vítima Marcos Aurélio Andrade de Souza.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora do ocorrido, a vítima estacionou seu veículo GM/Prisma, de cor preta e placas OAR-2670, em via pública e se deslocou até uma casa lotérica próxima ao local.

Logo após, a vítima retornou ao local e se surpreendeu com SÁVIO no interior do veículo Prisma, oportunidade em que tentou abordá-lo, todavia o denunciado empreendeu fuga a pé.

Ato contínuo, populares que visualizaram a ação delitiva realizaram a detenção de SÁVIO, bem como acionaram a Polícia Militar.

A guarnição da VTR-9929 compareceu ao local e tomou conhecimento do fato, oportunidade em que verificaram que SÁVIO faz uso de tornozeleira eletrônica do sistema prisional.

Na ocasião, a vítima informou à guarnição militar que deu falta da quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) que se encontrava no interior do veículo.

SÁVIO foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde, perante a Autoridade Policial, negou o fato a ele imputado (IP-fls. 10/12).

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar SÁVIO ALVES DAMACENO como incurso nas penas do artigo Art. 155, caput, do Código Penal, requerendo seja ele citado para responder a presente ação penal até final julgamento. Deverá ser apurado eventual prejuízo material sofrido pela empresa vítima - inc. IV, Art. 387, CPP, para fins de eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.”

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
do delito acima mencionado. Confira-se:

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, despacho, despacho n. 2706/2020, relatório, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas.

O
apelante
, em sede policial negou os fatos.

Temos a farta e harmoniosa prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima Marcos Aurélio Andrade de Souza que confirmaram a veracidade dos fatos, atribuindo a autoria dos delitos ao acusado, que assim relatou:

“
Eu parei o carro perto da prefeitura e fui até a lotérica pagar uma conta de energia; não demorei cinco minutos e quando retornei ele estava dentro do meu carro; perguntei o que ele estava fazendo dentro do meu carro ele começou a me xingar; nisso o pessoa começou a se aproximar e ele saiu correndo; uns rapazes que estavam perto de uma ótica conseguiram deter ele; a viatura estava passando; eu senti falta de cento e dez reais que havia deixado dentro do carro; não sei se na hora da fuga ele descartou o dinheiro, mais a polícia disse que não achou nada com ele; o que a polícia prendeu era a mesma pessoa que estava dentro do meu carro; eu não deixei ele cuidando do meu carro, tenho certeza que deixei o dinheiro lá; o vidro do carro do lado do motorista estava meio caído, não fechava direito e se forçasse ele, ele descia (...)”.

Corroborando com as palavras da vítima temos o depoimento dos policiais Joilson de Novais da Silva e Fabricio Rodrigues Campos, que em sede policial disseram:

“
que foram acionados para atender uma ocorrência de furto, onde a vítima mencionou que havia ido a uma lotérica e estacionou seu carro ali próximo no centro, e quando retornou deparou com o suspeito dentro do seu veículo e ao ser abordado este conseguiu foragir; a vítima ainda informa que sentiu a falta de um valor de cento e dez reais que estava dentro do veículo. Por fim relataram que em perseguição, populares conseguiram deter o acusado e o mesmo foi autuado em flagrante delito; mencionam ainda que o acusado fazia uso de tornozeleira eletrônica”

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, temos o Enunciado Criminal n. 8 da TCCR/TJMT que assim dispõe: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, não prevalece o pleito absolutório, eis que presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos acima especificados, consubstanciados nas declarações dos policiais e da vítima.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição pretendido pelo apelante, eis que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de furto simples.

Do mesmo modo, escorreita a dosimetria da pena, pois após analisar minuciosamente as fases dosimétricas, conforme preceitua o art. 59 e 68 do Código Penal, não verifiquei qualquer ilegalidade, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023